Tribunal: TJBA
Processo: 8055845-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055845-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA

Advogado(s)
:
GISLAINE MARQUES DA COSTA ANCILON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

Saber se a liquidação extrajudicial da agravante justifica a gratuidade, à luz da exigência de comprovação efetiva da incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica precisa demonstrar, de forma robusta, sua incapacidade para obter o benefício (Súmula 481/STJ).

A liquidação extrajudicial não presume, por si, miserabilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Pessoa jurídica deve comprovar hipossuficiência para obter gratuidade da justiça. 2. Liquidação extrajudicial, isoladamente, não basta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº
8055845-60.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA . e, como agravado, JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça